Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. ENVIO DE BOLETO FRAUDULENTO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS.

I – É dever do pagador, notadamente quando empresa atuante há décadas, conferir a veracidade do e-mail remetente do boleto e a exatidão dos dados do beneficiário do pagamento.

II - A não adoção das diligências mínimas para garantir a segurança e a exatidão do pagamento afasta a possibilidade de caracterização de pagamento efetuado a credor putativo, em virtude de sua inescusabilidade, art. 309 do CC.

III – Efetuado o pagamento a terceiro, não considerado credor putativo, mostra-se legítimo o protesto da prestação devida.

IV – Ausente conduta ilícita do vendedor, não há dano moral indenizável.

V – Apelação conhecida e provida.